Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705483-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDA SILVA SEABRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDA SILVA SEABRA em face da decisão de ID 43681232 que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mas com o pagamento de RPV somente ao final do julgamento do recurso. A embargante a decisão embargada padece de vício de contradição, pois havendo a autorização do prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos ofícios requisitórios cabíveis, é consequência lógica o prosseguimento até o final do pagamento, com a prática de todos os atos que importem em alienação de domínio. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o vício apontado, afastando-se a condição imposta e autorizando o pagamento da parte incontroversa. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios. Com efeito, não se mostra contraditório o entendimento de que o Cumprimento de Sentença deve prosseguir, podendo ocorrer a expedição do RPV da parte incontroversa, mas condicionando o seu pagamento ao julgamento final do recurso. Tal entendimento mostra-se coadunado ao princípio da segurança jurídica, uma vez que o entendimento adotado, de forma liminar, pode culminar em liberação de valores do erário em favor da parte, razão pela qual merece confirmação por parte do colegiado desta Primeira Turma Cível. Ademais, veja-se que a decisão também privilegia a celeridade e a economia processual, pois garantiu à exequente, ora embargante, a possibilidade de que já haja a requisição da RPV, o que lhe trará agilidade no momento do recebimento, uma vez que o tempo necessário à expedição do requisitório já estará decorrendo enquanto se aguarda o julgamento do recurso. Portanto, a decisão embargada está alinhada com os princípios jurídicos norteadores do sistema processual civil, não havendo qualquer contradição a ser sanada. Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para prolação do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023 17:43:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador